Tribunal: TJDFT
Processo: 0756055-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATESTADO MÉDICO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO FORMULADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRAMITAÇÃO. DECISÃO COM DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO APÓS DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAR O ATESTADO. LICENÇA NÃO HOMOLOGADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. EFEITO EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido no sentido de ter homologada licença médica concedida à recorrida. Em suas razões argumenta que o atestado médico deve ser homologado pelo setor de assistência à saúde do órgão, e que, por erro e inércia da recorrida, esta não adotou as providências para a correta instrução do processo administrativo relativo ao atestado médico. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas, id 153149030.
3. Em breve súmula, a recorrida, que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, após consulta médica em 17/01/2021, teve indicação de afastamento das atividades laborais. Como já havia iniciado o processo SEI n° 00080-00230241/2020-45, relativo a atestado médico anteriormente apresentado, inseriu o novo atestado naquele mesmo processo, porém o pedido de homologação não foi deferido, sob o argumento de necessidade de abertura de novo P.A., decisão emitida em 20/01/2021. Contudo, assevera que não foi intimada da decisão, e já tinha perícia médica agendada para o dia 29/01/2021, razão pela qual concluiu que seu novo atestado tivesse sido homologado. Com efeito, diante da suposta inércia em adotar as providências sugeridas pela Administração, foram lançadas faltas relativas ao período alcançado por aquele atestado médico.
4. Inicialmente, esclarece-se que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Em relação ao caso em análise, são incontroversos os fatos narrados na inicial, seja porque os documentos de ID no 45228553 a 45228555 comprovam o relato da recorrida, seja em razão da ausência de impugnação específica e confirmação pelo recorrente em contestação, nos termos do art. 341 do CPC. Logo, tem-se que a recorrida requereu homologação do atestado para afastamento das atividades laborativas no período de 5 dias, de 17/01/2021 a 21/01/2021, pedido formulado dia 17/01/2021 no processo administrativo já aberto (00080-00230241/2020-45) para homologação de atestado anterior, emitido em 12/12/2020, perícia médica marcada para o dia 29/01/2021; cujo atestado do dia 12/12/2020 foi homologado sem qualquer restrição ou observação.
6. Não consta do processo administração se a recorrida foi intimada da decisão que indeferiu a homologação do atestado, tampouco tal fato restou esclarecido pelo recorrente. Ante a análise fática e dos elementos probatórios, conclui-se que a recorrida foi submetida à perícia médica em 29/01/2021, ocasião em que a junta oficial poderia analisar, também, o atestado juntado em 17/01/2021, o que não foi feito. Com efeito, o único impedimento para homologação deste atestado foi o excesso de formalismo, exigindo a abertura de novo P.A., mesmo sendo princípio expresso na Constituição Federal, art. 37, que a Administração Pública deve agir com eficiência. Ademais, não se pode atribuir inércia à recorrida, pois não foi intimada quanto à determinação de formação de novo processo administrativo.
7. Nesse enquadramento, verifica-se que a conduta adotada pelo recorrente vai de encontro a vários princípios que regem os atos administrativos, como os já citados princípios da eficiência, da razoabilidade e o destacado na sentença, da proporcionalidade. É necessária a atuação positiva e eficiente da Administração Pública, o que, neste caso, exigiria que no mesmo ato de análise de um atestado de licença para tratar da própria saúde em razão de cirurgia bariátrica, fosse analisado o atestado que informou a impossibilidade de a recorrida laborar por ter contraído o vírus COVID-19.
8. Registre-se, por fim, que a recorrida realizou a imposição de abrir novo P.A., porém somente quando teve ciência da decisão, o que ocorreu somente em março de 2022. Se a intimação da servidora não foi realizada de forma que ela tivesse ciência do procedimento correto, mesmo após ser avaliada por junta médica oficial, não pode ser punida pela inércia do recorrente. Logo, correta a sentença que declarou a nulidade do ato que não homologou o atestado pelo único motivo de decurso do prazo para sua apresentação quando, no caso sub judice, houve claro desrespeito aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade pela própria Administração Pública. Os efeitos da declaração judicial de nulidade do ato administrativo são ex tunc, devendo o recorrente homologar o atestado, excluir da ficha funcional da recorrida as faltas lançadas no período de 17/01/2021 a 21/01/2021, bem como se abster de realizar desconto na remuneração da recorrida relativo aos dias aqui descritos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.